Tribunal: TCU
Processo: 033.271/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos do Convênio n° CV-2.951/2006.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da inexecução parcial do Convênio CV- 2.951/2006, firmado com o Município de Godofredo Viana/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Maria da Conceição dos Santos de Matos, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da Empresa Maranhense de Consultoria em Construção Civil Ltda. - EPP; 9.3. julgar irregulares as contas de Maria da Conceição dos Santos de Matos e da Empresa Maranhense de Consultoria em Construção Civil Ltda. - EPP, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-las, em regime de solidariedade, ao pagamentos das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/7/2007 12.057,00 13/7/2007 14.000,00 20/7/2007 10.000,00 27/7/2007 3.000,00 14/8/2007 13.000,00 15/8/2007 12.000,00 21/8/2007 152.000,00 9.4. aplicar a Maria da Conceição dos Santos de Matos e da Empresa Maranhense de Consultoria em Construção Civil Ltda. - EPP, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 200.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das respectivas multas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.